Tribunal: TJDFT
Processo: 0713954-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0713954-32.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: IGREJA DO NAZARENO DISTRITO CENTRO OESTE EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela Igreja do Nazareno Distrito Centro Oeste (Id. 71325514) à decisão Id. 71049125, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. A Embargante diz que há omissão na r. decisão embargada, pois a isenção da TLP e IPTU foram concedidas pela própria Constituição Federal e a “exigência de prévio requerimento administrativo para assegurar o direito à imunidade tributária ou isenção constitui requisito desnecessário, porquanto não previsto na Constituição ou nas leis tributárias”. Em relação ao templo novo, pontua que “o requerimento administrativo foi apresentado e o benefício foi negado por falta de habite-se, sendo que, em relação a TLP, o inciso II, do Artigo 9o, da Lei 6.466/2019, concede a isenção INDEPENDENTE de Habite-se”. Esclarece, ainda, que a imunidade de IPTU e isenção de TLP para os templos religiosos depende apenas do exercício da atividade religiosa, salvo se o fisco demonstrar desvio de finalidade. Por fim, requer que o recurso integrativo seja provido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração. De logo, enfatizo que os embargos de declaração só podem ser opostos se houver omissão, contradição, erro material e ou obscuridade no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, mas não servem o reexame da matéria solucionada no julgado. Conforme relatos, pretende a Embargante que sejam sanados vícios supostamente verificados na decisão embargada. Em síntese, alega que a decisão embargada é omissa quanto à desnecessidade de requerimento administrativo, a existência do mesmo em relação ao templo novo e, por fim, quanto à dispensa de produção de prova para demonstrar o exercício da atividade religiosa. No caso concreto, a decisão embargada pontuou que “Em relação ao pedido de isenção da Taxa de Limpeza Pública (TLP), há de se considerar, ao contrário da narrativa do Agravante, que a isenção não se dá de forma automática, devendo ser precedida de procedimento administrativo próprio para que o Agravante alcance a pretendida isenção”, conforme previsto no art. 179 do CTN e no art. 2o da Lei Distrital 6.945/1981. Em relação ao IPTU, salientou “Acerca da isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, o art. 4o, inc. II, da Lei Distrital n. 6.466/2019 estabelece que: “Art. 4o São isentos do IPTU: (...) II – os imóveis edificados e regularmente ocupados por templos religiosos de qualquer culto”. Não obstante, o § 1o do mesmo artigo dispõe que: “§ 1o Na hipótese do inciso II do caput, o requerimento deverá ser apresentado pela pessoa jurídica constituída sob a forma de entidade religiosa regularmente ocupante do imóvel, a qualquer título, ou por seu representante legal”. Ainda que a Embargante tenha afirmado que há requerimento administrativo em relação ao templo novo, a Administração Pública solicitou a documentação a fim de aferir o direito à isenção e a necessidade, ou não, do documento será definida pelo juiz a quo após a instrução probatória. Assim, denota-se que a Embargante, insatisfeita com a decisão, pretende o reexame daquilo que já foi examinado e resolvido. No entanto, nos embargos declaratórios não há como se rediscutir a matéria examinada, pois o acerto ou desacerto da decisão não é hipótese contemplada pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora